Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709702-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: JAMILDO DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO BANCO HONDA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 117106415, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra JAMILDO DE OLIVEIRA SILVA, com o seguinte teor: “Conforme diligência ID 116489664, o réu reside no local, mas informou que não está na posse do bem. Assim sendo, a fim de evitar diligências infrutíferas, determino a parte autora, no prazo de 5 dias, que comprove a localização do bem no endereço informado, preferencialmente por fotografia, ou apresente endereço onde realmente possa ser encontrado ou requeira a conversão do feito, sob pena de extinção.” (id. 9001228 - Pág. 17) O pronunciamento judicial que indefere desentranhamento de mandado para localização de veículo em busca e apreensão não tem previsão no rol do art. 1.015 do CPC. O Banco-agravante defende o cabimento do recurso invocando os incs. I e II do art. 1.015 do CPC, e defende que a r. decisão “acarreta lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a determinação que a parte autora deverá comprovar efetivamente a localização do veículo no endereço a ser diligenciado” (id. 33967963, pág. 4). No entanto, não procedem as alegações, pois a controvérsia recursal não se insere nas hipóteses dos incs. I e II do art. 1.015 do CPC, além do que a fundamentação acima deduzida pelo Banco-agravante não corresponde à urgência no exame da matéria para admissão do agravo de instrumento em hipótese não prevista pela norma, nos moldes definidos pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, em que se fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). Ademais, compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante-autor apresentou (id. 119437199) novo endereço para localização do veículo e que já foi expedido o respectivo mandado de busca e apreensão (id. 11943694), o que também evidencia a perda superveniente do interesse recursal. Nesses termos, o presente recurso é manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 30 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora